Tribunal: TJMT
Processo: 1025293-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025293-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MARCIA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 001.949.712-10 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025293-68.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Antonia Marcia da Silva Azevedo

Recorrido(s):

Centrais Elétricas de Rondônia S.A Ceron

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

2. A concessionária de energia elétrica que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por esta e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 333, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Entretanto, em consulta a CDL Cuiabá averiguo a existência de uma anotação preexistente comandada pela própria Recorrente, no valor de R$5,67, data de vencimento em 18.02.2019 e inclusão em 28.10.2019, e o qual não foi objeto de questão judicial. Segue anexa a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANTONIA MARCIA DA SILVA AZEVEDO

DATA NASCIMENTO: 21/10/1977

CPF: 001.949.712-10

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BEMOL - PORTO VELHO

ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

DATA VENCIMENTO: 12/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2023563773002

VALOR: 110,14

DATA INCLUSAO: 06/09/2020

* CREDOR: BEMOL - PORTO VELHO

ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

DATA VENCIMENTO: 20/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2023563773003

VALOR: 99,80

DATA INCLUSAO: 06/09/2020

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 20501371

VALOR: 128,85

DATA INCLUSAO: 02/09/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 726 8300

DATA VENCIMENTO: 20/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2023563773003

VALOR: 99,80

DATA INCLUSAO: 09/09/2020

* CREDOR: BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 726 8300

DATA VENCIMENTO: 12/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2023563773002

VALOR: 110,14

DATA INCLUSAO: 09/09/2020

* CREDOR: DS CARD ADMINISTRADORA DE CARTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000194971210

VALOR: 426,24

DATA INCLUSAO: 04/09/2020

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 20/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001971-001-09786

VALOR: 132,93

DATA INCLUSAO: 03/09/2020

* CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 19/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0043196611449002

VALOR: 168,96

DATA INCLUSAO: 28/10/2019

* CREDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 647 0120

DATA VENCIMENTO: 18/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0043196611449001

VALOR: 5,67

DATA INCLUSAO: 28/10/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - MANAUS / AM

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA, 156

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MANAUS / AM

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.548.842.354-5

23/06/2021 16:02:58-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

5. A sentença que julgou parcial procedente apenas para inexistir o débito no valor de R$168,96, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021